Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESEMBOLSO. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SUMULAS 54 E 43, DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. O dano material tratado nos autos é decorrente de responsabilidade civil extracontratual, com valor a ser indenizado já desembolsado. Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência é pacífica quanto à incidência da correção monetária sobre a dívida por ato ilícito, a partir do efetivo prejuízo, e dos juros moratórios, a partir do evento danoso, nos termos do que estabelece as Súmulas n.o 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos sem efeitos infringentes.